Tribunal: STF
Processo: Rcl 63885
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição formulada em reclamação constitucional (eDOC 53, ID e6936601), em que o autor da inicial requer seja submetido o julgamento de embargos de declaração em agravo regimental na reclamação ao Plenário desta Corte.



    O acórdão dos declaratórios, julgados por esta Turma, possui a seguinte ementa (eDOC 50, ID c3434e89):



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado do ato reclamado. Incidência da Súmula 734 desta Corte. 4. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Situação excepcional não verificada. Não cabimento. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados.”



    No pedido, a parte insiste no argumento de admissibilidade da reclamação. Ao final, requer que o julgamento dos declaratórios seja realizado pelo Plenário do STF, com o consequente provimento do agravo regimental.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 9º, I, “c”, do RISTF, compete originariamente às Turmas processar e julgar “a reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões ou Súmulas Vinculantes”.



    Além disso, esta Corte já firmou orientação no sentido de que a afetação de julgamento ao Plenário, em caso de competência regimental da Turma, é atribuição discricionária do relator, nos termos do art. 21, I, e 22, do RISTF.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Embargos de declaração no agravo interno na reclamação constitucional. Pedido de afetação ao Plenário. Atribuição discricionária do Relator. Não ocorrência da alegada omissão. Embargos rejeitados. 1. A competência para o julgamento de reclamação que vise a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões é da Turma, conforme art. 9º, I, c, do RISTF. A afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição discricionária do Relator, nos termos dos artigos 21, I e 22, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 51661 AgR-ED, Rel.. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.9.2022; grifo nosso)



    “HABEAS CORPUS. AFETAÇÃO DO JULGAMENTO AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC 143.333, a afetação de feitos a julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal é atribuição discricionária do Relator, nos termos dos artigos 21, I e 22, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), pronunciamento que, a teor do artigo 305 do RISTF, afigura-se irrecorrível. Especificamente no que concerne ao habeas corpus, tal proceder também é autorizado a partir da inteligência dos artigos 6º, II, “c” e 21, XI, do RISTF. Precedentes: HC 143333, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 12.4.2018; Ext 1574 ED, Rela. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 193726 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJ 1.9.2021; grifo nosso)



    Desse modo, tendo em vista que o julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação já foi realizado pelo órgão competente e em consonância com a jurisprudência pacífica da Corte sobre a matéria, não verifico motivo que justifique a afetação do processo para julgamento do Plenário.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente